Tribunal: TJDFT
Processo: 0750970-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0750970-20.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: CARLOS JOSE DE ARAUJO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida pela 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0718534-04.2022.8.07.0003, que acolheu a impugnação à penhora e determinou a redução do percentual de constrição incidente sobre os rendimentos líquidos do Executado para 10% (dez por cento), nos seguintes termos: “Cuida-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL formulado por BANCO BRADESCO S.A. em face de CARLOS JOSE DE ARAUJO. A execução iniciou-se em 19/07/2022 (ID 131719303) e decorre de cédula de crédito bancário de ID 130244790. Houve satisfação parcial do crédito em 23/11/2022 com a penhora de R$ 400,76 via Sisbajud (IDs 143275591 e 150758349). O processo foi suspenso, na forma do art. 921 do CPC, em 08/02/2023, conforme ID 148741245. A decisão de ID 250774960 deferiu o pedido do exequente para determinar a penhora de 20% dos rendimentos líquidos mensais percebidos pelo executado, Carlos José de Araújo, a ser realizada diretamente em sua folha de pagamento, até o integral adimplemento do débito exequendo. O executado, por meio da petição de ID 252179896, requereu a redução do percentual de penhora para 10%, sob o fundamento de que o desconto atualmente fixado compromete o seu mínimo existencial, tendo juntado documentos comprobatórios de seus rendimentos e despesas mensais, tais como contracheques, contas de consumo e contrato de locação. A parte exequente foi intimada a se manifestar, todavia permaneceu silente. DECIDO. Consoante documentos acostados, os rendimentos líquidos mensais do executado giram em torno de R$ 6.441,36, sendo que seus contracheques demonstram significativa carga de descontos obrigatórios e não obrigatórios, como empréstimos consignados, contribuições previdenciárias, decisões judiciais e imposto de renda, restando margem limitada para novos descontos sem comprometer a digna subsistência. Além disso, foram comprovadas despesas fixas mensais nos IDs 252179902, 252179905 e 252179908, que confirmam a limitação orçamentária enfrentada pelo devedor. As hipóteses de exceção à regra geral da impenhorabilidade deverão ser analisadas casuisticamente, ponderando-se a remuneração mensal auferida pelo devedor, o valor e a natureza da dívida; e a capacidade de subsistência e manutenção do padrão médio de vida frente à realidade brasileira. A penhora salarial no percentual anteriormente deferido comprometeria a dignidade da pessoa humana, tendo em vista que a penhora incidente sobre renda desse valor afetará o mínimo essencial para a subsistência do devedor e de sua família, cujo salário, presumidamente, é empregado integralmente para o pagamento de despesas básicas para uma vida digna. Diante disso, privilegiando o princípio da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, revela-se proporcional e razoável a redução do percentual da penhora para 10% dos rendimentos líquidos mensais do executado. É de se ressaltar que penhora sobre salário equivale, juridicamente, à quitação do débito a um só tempo, porém de forma parcelada, e que a cobrança de juros sobre valores que já estão sendo satisfeitos não se sustenta quando os pagamentos ocorrem regularmente por força judicial. Ante o exposto: 1. ACOLHO A IMPUGNAÇÃO apresentada por Carlos José de Araújo, para reduzir o percentual de penhora para 10% dos rendimentos líquidos mensais do executado, deduzidos os descontos obrigatórios e demais retenções legais constantes do contracheque. 2. Intime-se o credor para que traga planilha atualizada do débito, bem como os dados da conta bancária para depósito dos valores penhorados mês a mês, no prazo de até 5 dias. Saliento que o silêncio do credor importará em revogação da medida e retorno dos autos ao arquivo provisório nos termos do art. 921 §4° do CPC. 2.1 Em caso de inércia, voltem os autos conclusos. 3. Com a planilha atualizada, determino a expedição de ofício, ao setor de Recursos Humanos da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), para que proceda aos descontos mensais diretamente na folha de pagamento do executado Carlos José de Araújo, CPF 484.460.171-72, no percentual de 10% dos rendimentos líquidos, até o integral adimplemento do débito exequendo”. O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em cerceamento de defesa, porquanto o juízo de origem reduziu o percentual de penhora antes do término do prazo concedido para manifestação acerca da impugnação. Argumenta que o executado permaneceu inerte durante o curso do processo, não indicando bens ou alternativas para a satisfação do débito, circunstância que, somada à sua condição de servidor público aposentado com rendimentos elevados, autoriza a fixação da penhora em percentual superior. Assevera, ademais, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste tribunal admite a mitigação da regra de impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, especialmente em hipóteses de crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial. Ressalta que o agravado percebe remuneração bruta na ordem de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), o que viabiliza a manutenção da penhora no patamar de 20% sem comprometer sua subsistência digna. Alega, ainda, que o débito em execução abrange honorários advocatícios, conferindo à obrigação, ao menos em parte, natureza alimentar. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada que reduziu a penhora para 10% e restabelecer a constrição sobre 20% dos proventos líquidos do Agravado. No mérito, pugna pela reforma integral da decisão recorrida, para que se determine a penhora de 20% dos proventos do executado, mediante desconto em folha de pagamento. Preparo comprovado - Id. 78598799. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, e não sendo hipótese de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo diploma, compete ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou, em antecipação de tutela, deferir total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo de origem sua decisão. Para tanto, exige-se a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação. No caso em exame, embora os fundamentos apresentados pelo Agravante sejam relevantes, especialmente quanto à possibilidade de mitigação da impenhorabilidade da verba salarial, não se verifica, neste momento, risco de dano irreparável ou de difícil reparação que autorize a antecipação dos efeitos da tutela recursal. O crédito em execução, ainda que expressivo, vem sendo gradualmente satisfeito mediante penhora de percentual dos rendimentos do executado, providência já determinada pelo juízo a quo, apenas ajustada de 20% para 10%, em atenção ao mínimo existencial. A redução do percentual de constrição não configura, por si só, prejuízo irreparável ao credor, que já conta com a penhora de 10% dos proventos do devedor regularmente implementada nos autos. Ademais, conquanto se reconheça a possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem assentado que tal flexibilização somente se admite quando preservada a subsistência digna do devedor e de sua família (EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 19.4.2023). Conforme consta dos autos e da própria decisão agravada, o executado, apesar de auferir rendimento bruto elevado, suporta significativa carga de descontos obrigatórios e facultativos (empréstimos consignados, tributos, decisões judiciais), resultando em renda líquida aproximada de R$ 6.441,36 mensais. Tal valor, inferior ao patamar comumente utilizado por algumas turmas deste Tribunal como referência de hipossuficiência (cinco salários mínimos), recomenda cautela na fixação do percentual de penhora. A modulação realizada pelo Juízo de origem, ao reduzir a constrição para 10% dos rendimentos líquidos, decorreu de análise casuística da capacidade de subsistência do devedor, considerando a realidade socioeconômica e as despesas básicas comprovadas nos autos. Assim, diante da ausência de demonstração cabal do perigo de dano e da necessidade de exame mais aprofundado acerca da probabilidade do direito — sobretudo no equilíbrio entre a satisfação do credor e a preservação do mínimo existencial do devedor —, impõe-se a manutenção da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe a juntada de documentos que entender pertinentes, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora